Tribunal: STF
Processo: HC 51396
Classe: HC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-10
Data de publicação: 1973-09-10

Ementa:
HABEAS-CORPUS - PACIENTE QUE, PRESO AOS 9DIAS DE MARCOS DE 1971, E
DENUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, PERMANECE
PRIVADO DE LIBERDADE, SEM QUE O PROCESSO SEJA ENCERRADO NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PARECER PELO DEFERIMENTO DA ORDEM. ORDEM DEFERIDA, PARA
QUE SEJA ASSEGURADO AO PACIENTE AGUARDAR, EM LIBERDADE, O TERMINO DO
PROCESSO.